Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Aluguel. Cerceamento de defesa não configurado. Valor do aluguel. Redução do valor devido por acordo.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de apresentação de documentos pela representante do autor, pois cabe aos réus a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC 373, II).
2. Devida redução do valor da condenação, em razão de acordo estabelecido entre as partes para minoração dos aluguéis pelo período de um ano.